Tribunal: TJSP
Processo: 2212862-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Perícia contábil determinada de ofício pelo Magistrado – Rateio dos honorários do expert – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 95 do CPC – Dever do executado de arcar com a perícia – Aplicação, por analogia,

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Perícia contábil determinada de ofício pelo Magistrado – Rateio dos honorários do expert – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 95 do CPC – Dever do executado de arcar com a perícia – Aplicação, por analogia, do decidido no REsp no 1.274.466/SC (Tema 871), submetido ao rito dos recursos repetitivos – Análise da jurisprudência – Recurso provido.*